Tribunal: TJPA
Processo: 0838512-90.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10232 - Reversão
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838512-90.2021.8.14.0301

APELANTE: COORDENADOR/COAF, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, WEBTECH SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

APELADO: WEBTECH SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COORDENADOR/COAF, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV). SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE NATUREZA INTELECTUAL. INADEQUAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO. NULIDADE DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. NATUREZA PRECÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e por WEBTECH Serviços e Tecnologia da Informação Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravos internos, mantendo sentença concessiva de segurança para anular o Pregão Eletrônico nº 14/2021 e os atos dele decorrentes.

2.

Os embargantes alegam omissões, contradições e obscuridades quanto à possibilidade de utilização do pregão para serviços técnicos especializados, à adequação do mandado de segurança, aos efeitos da suspensão de segurança, à perda superveniente do objeto e à ausência de análise de argumentos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a nulidade do pregão eletrônico para contratação de serviços técnicos especializados e ao afastar as demais teses suscitadas pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A contratação de serviços de consultoria técnica em compensação previdenciária (COMPREV), envolvendo análise jurídica, contábil e sistêmica, com elevada complexidade e necessidade de atuação multidisciplinar, não se enquadra no conceito de serviços comuns, inviabilizando a utilização da modalidade pregão.

3.

A possibilidade de utilização do pregão para serviços técnicos depende da definição objetiva de padrões de desempenho, o que não se verifica no caso concreto, diante da natureza predominantemente intelectual do objeto.

4.

A superveniente adjudicação ou execução contratual não convalida vícios originários do procedimento licitatório, tampouco enseja perda do objeto quando se discute a legalidade do certame.

5.

A suspensão de segurança possui natureza precária e não interfere na análise meritória da controvérsia, limitando-se a sustar temporariamente os efeitos da decisão impugnada.

6.

O mandado de segurança mostra-se via adequada quando a controvérsia é de direito e pode ser aferida a partir de prova pré-constituída, como ocorre na análise da legalidade do edital e da modalidade licitatória adotada.

7.

Os princípios da eficiência e economicidade não se sobrepõem ao princípio da legalidade, sendo imprescindível a observância da modalidade licitatória adequada ao objeto contratado.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida, revelando caráter infringente indevido quando utilizados com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito.

4.

A contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual não se compatibiliza com a modalidade pregão, salvo quando demonstrada a possibilidade de definição objetiva do objeto, o que não ocorre em hipóteses de elevada complexidade técnica.

5.

A superveniente execução contratual não afasta o interesse processual nem convalida vícios do procedimento licitatório.

6.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
e por
WEBTECH Serviços e Tecnologia da Informação Ltda.
, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, ao julgar agravos internos interpostos nos autos de apelação/remessa necessária, manteve a sentença que concedeu a segurança para anular o Pregão Eletrônico nº 14/2021 e os atos dele decorrentes.

Em síntese, a demanda originária consiste em mandado de segurança no qual se discutiu a legalidade do referido certame licitatório, destinado à contratação de serviços de consultoria técnica voltados à compensação previdenciária (COMPREV), tendo a sentença reconhecido a inadequação da modalidade pregão, por se tratar de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual.

O acórdão embargado manteve o entendimento de nulidade do certame, assentando, em síntese, a incompatibilidade do pregão eletrônico com serviços dessa natureza, bem como afastando a alegação de perda superveniente do objeto.

Nos embargos, o IGEPPS sustenta a existência de omissões, obscuridades e contradições no julgado, especialmente quanto: (i) à ausência de enfrentamento da controvérsia jurídica acerca da possibilidade de utilização do pregão eletrônico para serviços especializados com padrões objetivamente definíveis; (ii) à inadequação da via do mandado de segurança diante da complexidade da matéria; (iii) aos efeitos da decisão proferida na Suspensão de Segurança nº 0800429-98.2022.8.14.0000; (iv) à alegada perda superveniente do objeto em razão da celebração e execução do contrato; e (v) à contradição na qualificação da conduta administrativa do ente público.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a perda do objeto ou, subsidiariamente, modular os efeitos da nulidade do certame.

Por sua vez, a empresa WEBTECH também opõe embargos de declaração, alegando omissão do acórdão quanto à análise de argumentos deduzidos em suas razões recursais, notadamente no que se refere à possibilidade de contratação por pregão eletrônico, à luz de precedentes e da decisão proferida pelo Tribunal Pleno na Suspensão de Segurança mencionada.

Sustenta, ainda, a necessidade de esclarecimento acerca dos efeitos da decisão quanto aos serviços já executados e eventualmente não pagos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 33483203).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes recursos e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, verifica-se que os embargantes, a pretexto de apontar supostos vícios no decisum, buscam, na realidade, rediscutir matérias já devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada na decisão, o que revela nítido caráter infringente indevido.

No tocante à alegação de
perda superveniente do objeto
, a tese já foi expressamente enfrentada e afastada, com base na firme orientação jurisprudencial de que a superveniente adjudicação ou execução do contrato não tem o condão de convalidar vícios originários do procedimento licitatório, tampouco extinguir o interesse processual quando se discute a legalidade do certame.

Conforme consignado na decisão embargada, com apoio no parecer ministerial, a suspensão de segurança possui natureza precária e não interfere no exame meritório da controvérsia, limitando-se a sustar os efeitos da decisão até julgamento definitivo, razão pela qual não há falar em perda do objeto. Nesse sentido, foi expressamente adotado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo.
”
(AgInt no REsp n. 1.906.423/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe 1/7/2021)

Assim, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada quanto a esse ponto.

No mérito, quanto à alegação de
legalidade da utilização do pregão eletrônico
, igualmente não prospera a insurgência. A decisão embargada enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão central da controvérsia, concluindo pela inadequação da modalidade licitatória diante da natureza do objeto contratado.

Restou devidamente consignado que o objeto do certame — consultoria técnica e operacional para revisão de compensação previdenciária envolvendo análise jurídica, contábil e de sistemas — demanda
notória especialização, elevada complexidade técnica e atuação multidisciplinar
, características incompatíveis com a definição de “serviços comuns”, exigida para a adoção do pregão.

A decisão foi expressa ao afirmar que tais serviços:

·

exigem análise interpretativa e soluções sob medida;

·

possuem caráter predominantemente intelectual;

·

demandam confiança e especialização técnica diferenciada;

O que afasta a possibilidade de definição objetiva de padrões de desempenho, nos termos exigidos pela legislação de regência.

Nesse ponto, não há qualquer omissão, pois o julgado enfrentou diretamente o argumento dos embargantes de que seria possível a definição objetiva do objeto, afastando-o de forma motivada, inclusive com base na legislação aplicável (Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 14.133/2021) e na distinção entre serviços comuns e serviços técnicos especializados.

Ademais, o parecer do Ministério Público, foi categórico ao afirmar a
vedação ao uso do pregão para serviços técnicos especializados de alta complexidade
, salvo hipóteses excepcionais em que haja efetiva possibilidade de definição objetiva — o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, a jurisprudência colacionada nos autos reforça essa distinção, deixando claro que a utilização do pregão depende da natureza do objeto, e não apenas da forma como o edital o descreve. Veja-se:

“
Pregão é modalidade licitatória destinada à aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles delimitáveis de plano, dispensando conhecimento e rigor técnico para sua definição
(art. 1º da Lei n. 10.520/02),
categoria em que não se inclui a atividade da advocacia
.”
(TJ-SP, Apelação nº 1039761-55.2023.8.26.0506, Rel. Des. Martin Vargas, j. 05/06/2024)

Por outro lado, mesmo a jurisprudência que admite o pregão para serviços técnicos o faz de forma condicionada:

“O pregão se destina à contratação de qualquer serviço, mesmo que tenha alto nível de exigência técnica ou intelectual, desde que os padrões de desempenho possam ser objetivamente definidos pelo edital.”
(TRF-4, AC 5054943-35.2021.4.04.7100, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 26/03/2024)

No caso concreto, contudo, a decisão embargada demonstrou justamente o oposto: a impossibilidade de definição objetiva do objeto, em razão de sua complexidade e natureza intelectual, afastando a incidência dessa exceção.

Quanto à alegação de
violação aos princípios da eficiência e economicidade
, também não há omissão. O decisum deixou claro que tais princípios não podem se sobrepor à legalidade e à adequada escolha da modalidade licitatória, sob pena de comprometer a própria validade do certame.

Da mesma forma, foi enfrentada a tese de
inadequação do mandado de segurança por necessidade de dilação probatória
, sendo corretamente afastada, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser aferida a partir do próprio edital e da legislação aplicável, não demandando produção probatória complexa.

Por fim, observa-se que os embargantes não indicam qualquer ponto específico não apreciado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que evidencia o uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal.

Diante desse contexto, resta claro que:

·

não há omissão, pois todas as teses relevantes foram enfrentadas;

·

não há contradição, pois a fundamentação é coerente e lógica;

·

não há obscuridade, sendo a decisão clara e devidamente motivada;

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postulam os embargantes no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo dos embargantes ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/05/2026